Tribunal: TJDFT
Processo: 0725641-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725641-74.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIO BELISARIO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo MÁRCIO BELISÁRIO DOS SANTOS contra a decisão monocrática exarada sob o ID 48788961, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante. No agravo interno, o agravante reitera as alegações já sustentadas no agravo de instrumento interposto, no sentido de que a ausência de manifestação do judiciário quanto ao pedido de gratuidade de justiça no primeiro grau importa em deferimento tácito. Nessa ilação, a agravante discorre que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria se equivocou ao aplicar a deserção ao agravante e não conhecer do agravo de instrumento. Pugna, ao final, pela reforma da decisão de ID 48788961 e para que seja deferida a liminar recursal com a limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) dos descontos dos empréstimos consignados em contracheque e em conta corrente do recorrente. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2023 às 15:11:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora